Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO GDF. CARGO DE SUBOFICIAL DA AERONÁUTICA. MILITAR DA RESERVA. NATUREZA TÉCNICA. NÍVEL MÉDIO OU SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O tema estabelece, como regra, a impossibilidade de acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, somente quando há compatibilidade de horários, na hipótese de exercício de um cargo de professor com outro cargo de natureza estritamente técnica demandando conhecimento específico na área de atuação do profissional.

2. Nos termos do art. 37, XVII, da Lei Fundamental, cargo técnico ou científico, para fins de acumulação com o de professor, não é aquele com atribuições meramente burocráticas, sem exigência de formação específica, mas, sim, aquele para cujo exercício são exigidos conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, não necessariamente de nível superior.

3. Examinadas as peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, pode-se concluir que o cargo ocupado pelo recorrido na Aeronáutica exige curso técnico na área e suas atribuições no cargo demandam o uso desses conhecimentos, o que torna compatível com seu cargo de professor da rede pública do Distrito Federal.

4. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida.